Tribunal: TJPA
Processo: 0802267-65.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802267-65.2022.8.14.0133

APELANTE: AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária da instituição, na qualidade de agente gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pelos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido pela parte autora, condenando-o à indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva e ao suposto enriquecimento ilícito, requerendo também prequestionamento das matérias para fins de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sobre eventual enriquecimento ilícito da parte autora e sobre os dispositivos legais invocados, de modo a justificar o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias apontadas como omissas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva com base na atuação do banco como gestor do FAR e responsável pela fiscalização da obra.

4. A fundamentação adotada tratou de forma suficiente os dispositivos legais invocados, sendo desnecessária a menção literal para fins de prequestionamento.

5. Os embargos foram manejados com nítido caráter infringente, sendo incabíveis como via de rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida. 3. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido devidamente analisada, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; STJ, Tema 996, REsp 1.729.593/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802267-65.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 27358522

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

27358522)
por meio da qual restou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES
, ora embargada.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 27358522)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas o direito à indenização por danos materiais. Ambas as partes apelaram: a autora, buscando a indenização por danos morais; o banco, alegando ilegitimidade passiva e impugnando a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, na condição de agente financeiro e gestor do FAR; (ii) saber se estão configurados os requisitos para a responsabilização objetiva do Banco pelos vícios construtivos no imóvel; (iii) saber se os vícios construtivos comprometeram a dignidade da parte autora a ponto de justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como agente gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, assume responsabilidades que extrapolam a condição de mero financiador, incluindo o dever de fiscalização das obras.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade passiva do agente gestor e sua responsabilidade solidária em relação a vícios construtivos, conforme previsto no CDC.

5. A falha na prestação do serviço ficou demonstrada pelo laudo técnico apresentado, não impugnado tecnicamente pela instituição financeira.

6. A condição socioeconômica da autora e os vícios graves apontados (rachaduras, infiltrações, falhas elétricas) comprometeram a moradia digna, caracterizando o dano moral.

7. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, valor considerado razoável e proporcional, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, com incidência de juros de mora desde a citação.

8. A sucumbência majoritária do banco impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva da instituição ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida e desprovida.

10. Apelação de Aelina Regina da Silva Rodrigues conhecida e provida para acrescer à condenação o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, atuando como gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos decorrentes de falha na fiscalização das obras. 2. Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel adquirido em programa habitacional de interesse social configuram violação ao direito fundamental à moradia digna e ensejam indenização por danos morais.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §§ 1º e 3º; CC, arts. 186, 389, 405 e 927; CPC, arts. 85, 98, § 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp 1.729.593/SP; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; TJPA, AC 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024; TJPA, AC 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Santalices, j. 18/06/2024.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs os aclaratórios de
ID 28319453
sustentando a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira, que, segundo defende, atuou exclusivamente como agente financiador no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Requer, ainda, manifestação expressa sobre o suposto enriquecimento ilícito decorrente da responsabilização do Banco, postulando o devido prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC/2015, com vistas à viabilização do acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões
(ID 29015346)
a parte embargada sustenta que o acórdão foi devidamente fundamentado e que os embargos opostos pelo Banco do Brasil visam rediscutir o mérito sob pretexto de omissão. Defende a legitimidade passiva do banco como agente executor do PMCMV – Faixa 1 e requer o improvimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

No caso em exame, sustenta o embargante a existência de omissão quanto à sua alegada ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo, portanto, vínculo com os vícios construtivos do imóvel objeto da lide.

Contudo, como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva ad causam, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que
(ID 27358521)
:

“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A”.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025